Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-64.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001841-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), BENEDITO JUNIO FERREIRA MARTINS - CPF: 053.340.091-08 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO – DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO - APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1º DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA – ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – ART. 246, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Houve despacho judicial determinando a intimação do Executado para pagamento da dívida, publicado no DJ Eletrônico em 17/12/2019, mesma data em que o sistema registrou ciência da decisão pela executada. Ocorre que o pagamento pelo Executado só foi feito em 13/04/2020, mostrando-se devida a inclusão da multa e dos honorários no cálculo, égide do §1º do art. 523 do CPC.

Como medida processual que visa dar efetividade ao título executivo judicial, os efeitos da revelia decretada na fase de conhecimento se estendem à fase de cumprimento de sentença, de modo que não se mostra necessária sua intimação nos atos processuais subsequentes, conforme redação do art. 346 e seu parágrafo único do CPC.

Não há se falar em nulidade da intimação via sistema PJE que deu ciência ao executado acerca da inicial de cumprimento de sentença, pois a Seguradora Agravante encontra-se devidamente cadastrada para o recebimento das intimações, a teor do art. 246, caput e § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida no cumprimento de sentença nº 1006027-46.2018.8.11.0041, movida por BENEDITO JUNIO FERREIRA MARTINS, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e determinou a intimação da parte Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento atualizado da condenação, acrescido da multa e dos honorários previstos no artigo 523, do CPC, sob pena de expropriação forçada.

Em suas razões, alega a agravante a necessidade de intimação pessoal ou eletrônica do devedor para pagamento quando revel na fase de conhecimento, conforme art.513, § 2º, incisos II e III do CPC.

Afirma que, apesar de ter sido expedida carta com aviso de recebimento, a mesma sequer foi juntada aos autos, bem como que não poderia o magistrado considerar a ciência via PJE, uma vez que se deu por leitura automática justamente por não haver advogado constituído.

Assevera que a intimação deve ser realizada por carta de aviso de recebimento, conforme art. 246, §1-A do CPC.

Defende que, para efeitos de incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º do CPC, é inviável considerar suficiente a ciência do réu sobre o trânsito em julgado da condenação, independente de intimação.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão interlocutória prolatada, de maneira a exonerar a seguradora do pagamento de qualquer verba remanescente, inclusive possível multa e honorários advocatícios arbitrados em fase de cumprimento de sentença, e, por consequência extinguir a lide definitivamente, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Alternativamente, requer seja determinada a remessa dos autos à contadoria para o fim de apurar o valor da condenação sem, contudo, inserir multa e honorários sobre o valor apurado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 117736474).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 121548965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar no mérito da demanda, salutar um breve resumo dos fatos processuais que desaguaram no presente instrumental.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por BENEDITO JUNIO FERREIRA MARTINS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no dia 31/12/2017, resultando a sua invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura da mão”.

Por tais motivos requereu a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei nº. 6.194/74.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro qual seja: 31/12/2017 (Súmula 580 STJ).

Condenou a parte Requerida, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Interposto Recurso de Apelação pela parte autora, a decisão foi parcialmente reformada tão somente para majorar a verba honorária, fixando-a em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85 §8º, do CPC, mantendo a sentença nos demais termos.

Ante o provimento parcial do recurso, consoante o que dispõe o §11º, do artigo 85 do CPC, fixou-se os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono da apelante, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

A decisão transitou em julgado em 16/09/2019.

A parte autora apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação da ré para que garanta o restante da execução no valor total de R$ 7.778,85 (sete mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) a título de execução de sentença, com valores liquidados atualizados até o dia 18.10.2019, sob pena da aplicação das penalidades previstas no artigo 523 do NCPC.

Requereu, ainda, caso a ré não cumpra com sua obrigação, a aplicação da multa de 10% e honorários também de 10%, sobre o valor total, caso transcorra in albis o prazo da ré.

Deferido o pedido, em 13/12/2019, foi determinada a intimação do Executado para pagamento da dívida, cuja publicação deu-se no DJ Eletrônico em 17/12/2019 (ID 27413025 - origem), mesma data em que o sistema registrou ciência da executada.

A parte executada compareceu aos autos, em 30/04/2020, informando que procedeu ao cumprimento voluntário da sentença, conforme a memória de cálculo e a guia judicial paga no valor de R$ 7.967,23, depositado em 13/04/2020 (ID 31672167 – origem).

Intimada, a parte exequente não concordou com o valor depositado pela ré, eis que extemporâneo, e apresentou o cálculo liquidado com a multa de 10%, bem como honorários em fase de execução de 10%, atualizados até a data de 13/04/2020 (data do pagamento parcial), apontando saldo remanescente no valor de R$ 2.241,17 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e dezessete centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, verificando que o cálculo apresentado pela parte executada, não inclui as custas e os honorários sucumbenciais, deferiu o prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente.

A parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução ante a impossibilidade de aplicação da multa do art. 523, §1º do CPC, em desfavor da condenada à revelia, porquanto contrária à determinação legal e o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a Seguradora não ter sido intimada para pagar a condenação.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Juiz a quo rejeitou-a em todos os seus termos e determinou a intimação da parte Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento atualizado da condenação, acrescido da multa e dos honorários previstos no artigo 523, do CPC, sob pena de expropriação forçada.

Irresignada, a parte Impugnante/Executada interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Como dito, extrai-se dos autos que houve despacho judicial, exarado em 13/12/2019, determinando a intimação do Executado para pagamento da dívida.

Tal despacho foi publicado no DJ Eletrônico em 17/12/2019 (ID 27413025 - origem), mesma data em que o sistema registrou ciência da decisão pela executada.

Ocorre que o pagamento feito pelo Executado só foi realizado em 13/04/2020 (ID 31672167 - origem), depois de decorrido o prazo de 15 dias sem que o devedor cumprisse a obrigação.

Tal fato, por si só, já afasta a alegação de que é indevida a inclusão da multa e dos honorários no cálculo, égide do §1º, do art. 523, do CPC.

Como medida processual que visa dar efetividade ao título executivo judicial, os efeitos da revelia decretada na fase de conhecimento se estendem à fase de cumprimento de sentença, de modo que não se mostra necessária sua intimação nos atos processuais subsequentes, conforme redação do art. 346 e seu parágrafo único do CPC:

“Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase recebendo-o no estado em que se encontrar.”

A propósito, precedentes recentes sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE AUTORIZA A SUA MAJORAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do devedor revel para o cumprimento espontâneo da sentença. 2. Existência de condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios que autoriza a sua majoração. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1409010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a matéria posta em sua inteireza e de forma fundamentada. 2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal; porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. 3. Na vigência do CPC/73, adotou-se o entendimento de que: "No cumprimento da sentença condenatória, proferida contra réu revel citado fictamente por editais, não há necessidade de intimação pessoal ou ficta de ninguém, para se iniciar o cumprimento da sentença, com a multa de 10% (CPC, art. 475-J)" (REsp 1.280.605/SP, Rel. p/ acórdão Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 11/12/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1389462/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0038354-15.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Mário Helton Jorge, 8ª Câmara Cível, Julgado em 22.10.2019)

Lado outro, quanto à intimação via sistema PJE em nome da seguradora agravante, na fase de cumprimento de sentença, colaciono aos autos a decisão unipessoal do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, proferida no Agravo Regimental interposto no REsp. 1.555.791/PE, publicada em 27/06/2019.

Aliás, oportuna transcrição do seguinte trecho de aresto da Corte Superior:

“[...] INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONSULTA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. [...]. III - De acordo com o art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [...].” (AgInt nos EDcl no REsp 1611803/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Assim, não há falar em nulidade da intimação que deu ciência ao executado acerca da inicial de cumprimento de sentença, pois a Seguradora Agravante encontra-se devidamente cadastrada para o recebimento das intimações.

O artigo 246, do Código de Processo Civil assim determina:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – CARTA CITATÓRIA ENVIADA VIA E-MAIL PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO PREVIAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. O ato citatório é válido quando houver segurança e confiabilidade no endereço eletrônico utilizado para essa finalidade, como na hipótese em que o cintando se trata de pessoa jurídica que possui cadastro no sistema PJe para o recebimento de citações/intimações, nos termos do art. 246, V, § 1º, do CPC, e isso é devidamente certificado pela Secretaria do Juízo. 3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo ‘quantum’ máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 4. O art. 85, § 2º, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”; havendo condenação da parte vencida ao pagamento de indenização em valor certo, sobre este devem incidir os honorários advocatícios de sucumbência, acaso não estejam presentes quaisquer das hipóteses do § 8º do art. 85, do CPC.” (TJ-MT, RAC nº. 1022266-28.2018.811.0041, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, § 1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT, RAI nº. 1007980-66.2021.811.0000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/07/2021)

Assim, sob qualquer ângulo, forçoso concluir que a decisão vergastada não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022